Tribunal: TJPA
Processo: 0011214-94.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: Não há o que se falar em absolvição do recorrente. A materialidade do delito resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 16, pelos recibos contidos à fl. 18, bem como pelo Auto de Entrega à fl. 19.Já a autoria do crime resta evidenciada pela narrativa da vítima e das testemunhas de acusação prestadas em Juízo, as quais de forma uníssonas se direcionam no sentido de que o recorrente se passou por membro do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação dos Estados do Pará e Amapá, mesmo quando já havia sido afastado de sua função no Sindicato, e realizou cobranças dos filiados, se apossando do dinheiro para si ou para outrem, tendo os delitos ocorrido de janeiro a maio de 2014, em continuidade delitiva.Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como in casu.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raiundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011214-94.2014.8.14.0401
APELANTE:
HEBERT WILSON DOS SANTOS LOYOLA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição do recorrente. A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 16, pelos recibos contidos à fl. 18, bem como pelo Auto de Entrega à fl. 19.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada pela narrativa da vítima e das testemunhas de acusação prestadas em Juízo, as quais de forma uníssonas se direcionam no sentido de que o recorrente se passou por membro do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação dos Estados do Pará e Amapá, mesmo quando já havia sido afastado de sua função no Sindicato, e realizou cobranças dos filiados, se apossando do dinheiro para si ou para outrem, tendo os delitos ocorrido de janeiro a maio de 2014, em continuidade delitiva.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raiundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0011214-94.2014.8.14.0401
APELANTE:
HEBERT WILSON DOS SANTOS LOYOLA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
HEBERT WILSON DOS SANTOS LOYOLA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 171 c/c art. 71, ambos do CPB, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Tendo aquele Juízo substituído a pena privativa de liberdade do recorrente por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial.

Narram os autos que:
¿(...) até o ano de 2011, HERBERT WILSON DOS SANTOS LOYOLA atuava como colaborador do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação dos Estados do Pará e Amapá - S.T.I.A.P.A. e, nessa condição, recebia regularmente contribuições sindicais das empresas do ramo. Ainda em 2011, o ora denunciado Herbert perdeu a autorização do Sindicato para receber as mencionadas contribuições. Entretanto, ele continuou agindo como se ainda fosse colaborador do Sindicato e estivesse autorizado a receber tais valores.

Segundo a denúncia, em 11/06/2014, o acusado Herbert Wilson dos Santos Loyola entrou em contato com a Sra. Joana Darc Costa Nascimento, gerente da empresa K.C.L Monteiro ME (DOCEL), e afirmou que iria ao seu estabelecimento comercial para receber as contribuições sindicais. Ato contínuo, como já tinha conhecimento de que o acusado Herbert não era mais autorizado pelo S.T.I.A.P.A. a receber devidas contribuições, a Sra. Joana Darc ligou para o Sindicato informando a situação.

Em seguida, o Presidente do S.T.I.A.P.A., Sr. Cleber Clezio da Silva Tavares, acionou a Polícia e, assim, o denunciado foi preso em flagrante, após receber a quantia de R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais) da empresa K.C.L Monteiro ME (DOCEL), a título de contribuição sindical daquela empresa. (...)¿
. (sic fl. 294)

A denúncia fora recebida em 28/07/2014. (fl. 67)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 294/305)

Inconformado,
HEBERT WILSON DOS SANTOS LOYOLA
interpôs recurso de Apelação (fl. 308), com razões recursais às fls. 309/314.

Aduz, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que, em atenção ao
in dubio pro reo
, requer a absolvição.

Às fls. 318/320,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 321)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório, devidamente submetido à Douta revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não há o que se falar em absolvição do recorrente, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade do delito de estelionato por este perpetrado em continuidade delitiva.

A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 16, pelos recibos contidos à fl. 18, bem como pelo Auto de Entrega à fl. 19.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada pela narrativa da vítima e das testemunhas de acusação prestadas em Juízo, as quais de forma uníssonas se direcionam no sentido de que o recorrente se passou por membro do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação dos Estados do Pará e Amapá, mesmo quando já havia sido afastado de sua função no Sindicato, e realizou cobranças dos filiados, se apossando do dinheiro para si ou para outrem, tendo os delitos ocorrido de janeiro a maio de 2014, em continuidade delitiva.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
JOANA DARC COSTA NASCIMENTO - VÍTIMA (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 108)
declarou em Juízo: que trabalha na empresa F. L. Coutinho; que a DOCEL é uma fábrica de chocolate; que são distribuidores; que trabalha na gerência no setor financeiro; que o Herbert era um cobrador do Sindicato dos Trabalhadores; que o Herbert era responsável por receber a contribuição sindical; que o acusado recebia a contribuição mensalmente; que ele ligava e agendava antes de ir, geralmente dia 10 de cada mês; que o Herbert levava um recibo do sindicato e recebia o valor da contribuição; que soube que o acusado não estava mais trabalhando no Sindicato quando estava de férias; que o acusado foi receber a contribuição quando a depoente voltou de férias; que ele foi no dia que haviam marcado para o acusado ir receber a contribuição mensal; que prenderam o acusado em flagrante no momento do recebimento da contribuição; que o acusado recebeu a contribuição o ano todo; que o acusado tinha uma carteira do sindicato; que o acusado recebeu a contribuição de Janeiro a Maio de 2014; que ficou sabendo que o valor da contribuição não estava sendo repassado, porque foi um motorista da fábrica fazer uma consulta no sindicato; que aí acusou que não havia sido pago o sindicato; que foi aí que ficaram sabendo; que foi através do contador da empresa que intermediou com o sindicato; que todos os pagamentos vinham do contador; que o contador era quem enviava os recibos para pagamento; que, em média, pagava de contribuição o valor de R$ 406,00 (quatrocentos e seis reais); que não foram informados sobre a saída do Herbert; que tinha todos os recibos pagos; que foi um rapaz do sindicato na empresa informar que o Herbert não trabalhava mais para o sindicato; que o funcionário do sindicato avisou que o Herbert estava usando a carteirinha para receber valores das contribuições; que, pelo que o sindicato indica, o Herbert trabalhou no sindicato; que, quando o Herbert foi preso, não trabalhava mais no sindicato; que todos os recibos eram com timbre e assinatura; que o acusado carimbava e assinava os recibos; que o acusado ligava antes de ir receber as contribuições todo dia 10 de cada mês; que, depois do ocorrido, o pagamento é feito por boleto; que antes era pago para a pessoa que ia receber; que não sabia quem era o presidente do sindicato; que só faz pagamento; que todos os pagamentos vem do contador, boletos, impostos; que o contador não fica na empresa, tem um escritório próprio; que não tinha contato com o sindicato; que não viu o Herbert sendo abordado; que só fez o pagamento e o acusado saiu; que a única hora que falou com o acusado foi na hora do pagamento; que só testemunhou dentro da sala da delegada; que não sabe identificar se conhece o Cleber Clézio pelo nome; que o sindicato não apresentou nenhum documento para apresentar o Herbert como funcionário do sindicato; que a empresa só paga o que o contador repassa; que todo mês o contador manda os recibos pra pagamento; que o contador com certeza tem recibo de pagamento do sindicato; que o contador é credenciado do sindicato; que todos os pagamentos, todos os recibos são enviados de volta ao contador; que não tinha conhecimento da procuração do sindicato outorgando poderes para o Herbert Wilson dos Santos Loyola; que todos os pagamentos vem do contador; que sua função era somente efetuar pagamentos.
A testemunha arrolada pela acusação
REGINALDO ALVES DOS SANTOS

(MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 219)
, declarou: que é contador da empresa; que atua como responsável da parte técnica do grupo; que essa é uma das empresas do grupo; que não tem nenhuma atuação no sindicato; que é apenas o contador da empresa K.C.L Monteiro ME; que soube dos fatos depois do ocorrido; que, no dia em que ocorreram os fatos, não estava no escritório; que também advoga; que, quando chegou, tinham ligado da empresa contando os fatos; que tinha sido preso em flagrante um funcionário do sindicato, o qual estava recebendo contribuições sem autorização; que, por esse comunicado, foi falado que, dias antes, o acusado já teria ido lá; que apareceu um diretor do sindicato cobrando débitos do sindicato; que a Joana que, na época, era gerente da empresa; que era a Joana que fazia os pagamentos; que a Joana disse que estava tudo pago e apresentou os recibos pagos da contribuição; que aí constataram que o acusado estava recebendo as contribuições de forma irregular; que marcaram uma data e foi lá o representante do sindicato com a polícia e fizeram a apreensão do acusado; que essa foi a história que chegou até o depoente; que a Joana é funcionária da empresa desde o início e continua sendo; que nunca nem viu o acusado; que o trabalho do escritório era gerar folha de pagamento e todos os encargos, era gerada uma guia e mandada a empresa; que, quando chega um boleto sem valor, é colocado o valor e enviado via protocolo; que é a empresa que faz o pagamento; que o escritório não pega em dinheiro; que não faz pagamento; que está há mais de duas décadas trabalhando; que não sabe porque a Joana fazia pagamento a alguém do sindicato sem autorização; que atualmente a F. L. Coutinho recolhe a contribuição correspondente a mensalidade sindical via boleto bancário; que tem conhecimento de que o SINDIVAPA, desde a primeira contribuição até hoje, paga-se com recibo; que talvez a Joana tenha pego esse procedimento que ocorre com o SINDIVAPA e repassado pra outro; que a normalidade não é essa, a normalidade é ser pago em boleto; que, depois do ocorrido, o escritório se recusa a passar valores para a empresa sem autorização e o que sabe dos fatos é isso; que não tinha conhecimento de que o acusado era autorizado a receber as contribuições; que não conhecia o acusado e não tinha contato com o sindicato; que, após os fatos, soube da procuração e que essa procuração já estava vencida; que já estava vencida há mais de um ano; que não tinha conhecimento que essa procuração havia sido revogada.
A testemunha arrolada pela acusação
CLEBER CLEZIO DA SILVA TAVARES (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 248)
, declarou: que recorda dos fatos; que o sindicato presta atendimento a essa empresa; que, na ocasião no ato da homologação dos trabalhadores, a empresa consultou sobre as contribuições; que foi quando checou e havia falta de um pagamento por parte da empresa; que a empresa estava inadimplente; que a empresa apresentou os referidos recibos pagos da contribuição; que, para a surpresa, constava o nome da pessoa que estava recebendo os valores; que, no caso, seria o Herbert; que, em função disso, a empresa resolveu tomar as medidas necessárias, legais e acionou a polícia; que, como constatado, havia um tempo que o acusado estava recebendo esses valores; que a empresa contribuía mensalmente com R$ 900,00 ou R$ 1.000,00 mais ou menos; que, quando foram fazer o levantamento, constou que o acusado recebeu mais ou menos R$ 15.000,00; que presume que o acusado recebia a contribuição há 1 ano ou 1 ano e 2 meses, mais ou menos, depois do afastamento; que o acusado foi afastado do cargo, pois foi descoberto que o acusado vinha fraudando estes recibos; que conversaram com o acusado e resolveram afastá-lo; que o sindicato não conseguiu recuperar os valores desviados pelo acusado; que, na presença do depoente, o acusado assumiu o crime, mas, quando foi prestar depoimento na delegacia, negou o crime; que só foi constatado nessa empresa específica, DOCEL, que o acusado recebia de forma indevida as contribuições; que a empresa apresentou à polícia os recibos assinados pelo acusado Herbert; que o acusado prestava serviços ao sindicato esporadicamente; que o trabalho de cobrança era só no período necessário; que não tinha vínculo com o sindicato; que, antes do Herbert assumir essa responsabilidade maior, o acusado prestava serviço para o sindicato no Clube Campestre da entidade; que isso em virtude do bom trabalho do acusado e da confiança que foi adquirida nesse período; que, após o afastamento do acusado do clube, após algum tempo, foi recontratado para esse trabalho que requer mais confiança; que Paulo Esquerdo Lima prestava serviço para o sindicato; que foi o Paulo Esquerdo que indicou o Herbert para ficar recebendo as contribuições; que o Paulo Esquerdo recebia contribuições de alguns setores e desviava valores das contribuições também; que, em depoimento na entidade, em primeiro momento, quando foi consultado, o Paulo Esquerdo declarou que assumia total responsabilidade pelos atos do Herbert; que é costume do sindicato manter uma pessoa para fazer esse tipo de cobrança; que a função do Herbert era receber os valores e repassar ao sindicato; que, na ocasião que o Herbert prestava serviço, não tinha a opção de emitir e entregar os boletos para pagamento bancário; que hoje já é assim.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como
in casu
.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença ora vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator